Tribunal: STF
Processo: RE 388264
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Pensão. Extensão ao cônjuge varão. Lei
específica. Necessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento